Tribunal: TJSP
Processo: 2171307-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para expurgar o excesso de juros decorrente da Lei Estadual n.o 13.918/2009 – Fazenda que, cumprindo a decisão, apresentou novos valores para prosseguimento da execução – Decisão recorrida que rejeitou pretensão de que fossem obstados atos constritivos até apresentação, pelo Fisco, de demonstrativo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para expurgar o excesso de juros decorrente da Lei Estadual n.o 13.918/2009 – Fazenda que, cumprindo a decisão, apresentou novos valores para prosseguimento da execução – Decisão recorrida que rejeitou pretensão de que fossem obstados atos constritivos até apresentação, pelo Fisco, de demonstrativo analítico da forma de cálculo e valores apurados de acordo com os patamares da SELIC – Decisão escorreita – Lei de Execução Fiscal que exige apenas a indicação do "valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato" e da "... se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo" – Conferência da conta que compete à parte executada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000703211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171307-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SOL
COMÉRCIO DE BOLSAS, ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2171307-90.2020.8.26.0000
Voto no 26.785
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2171307-90.2020.8.26.0000
Agravante:
SOL
COMÉRCIO
DE
BOLSAS,
ROUPAS
E
ACESSÓRIOS LTDA ME
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
JUNDIAÍ / VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
VOTO No 26.785
Agravo de Instrumento Execução fiscal Exceção de pré-
executividade acolhida parcialmente para expurgar o excesso
de juros decorrente da Lei Estadual n.o 13.918/2009 Fazenda
que, cumprindo a decisão, apresentou novos valores para
prosseguimento da execução Decisão recorrida que rejeitou
pretensão de que fossem obstados atos constritivos até
apresentação, pelo Fisco, de demonstrativo analítico da forma
de cálculo e valores apurados de acordo com os patamares da
SELIC Decisão escorreita Lei de Execução Fiscal que exige
apenas a indicação do “valor originário da dívida, bem como o
termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato” e da “... se for o caso, de
estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o
respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo”
Conferência da conta que compete à parte executada Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOL COMERCIO DE BOLSAS, ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME
contra r. decisão que, em execução fiscal que lhe é movida pelo ESTADO
DE SÃO PAULO, indeferiu o pleito de que fossem obstados atos
constritivos até apresentação, pelo exequente, de demonstrativo analítico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2171307-90.2020.8.26.0000
Voto no 26.785
da forma de cálculo e valores apurados de acordo com os patamares da
SELIC (fls. 96/97 na origem).
Indeferida a antecipação da tutela recursal
pretendida (fls. 12/13), foi o recurso processado e contrariado (fls. 16/20).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 28)
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravante ajuizou o agravo de instrumento n.o
2063612-14.2019.8.26.0000 contra r. decisão que não havia conhecido a
exceção de pré-executividade oposta, objetivando o afastamento dos juros
moratórios excedentes à taxa Selic, fixados pela Lei Estadual n.o
13.918/2009. O recurso foi provido parcialmente, nos seguintes termos:
Agravo de Instrumento
Exceção de pré-
executividade que versa sobre a ilegalidade dos juros derivados da Lei
Estadual no 13.918/2009 Admissibilidade Matéria de ordem pública e
que não demanda dilação probatória Questão apreciada pelo C. Órgão
Especial
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 De rigor a observância aos limites da taxa
Selic Precedentes deste E. Tribunal Expurgo do excesso de juros que,
no entanto, não implica em nulidade dos títulos executivos, ensejando
mero recálculo da dívida e posterior substituição das certidões

Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que se impõe, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2171307-90.2020.8.26.0000
Voto no 26.785
determinar a suspensão da exigibilidade da parcela dos juros indevidos,
com retificação das CDA's pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Recurso
parcialmente
provido
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2063612-14.2019.8.26.0000; Relatora: Luciana Bresciani; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019).
O
d.
Magistrado
de
primeiro
grau,
em
cumprimento à decisão desta Relatora que concedeu em parte a
antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, determinou em
29.03.2020 que a Fazenda o providenciasse o recálculo do débito
executado, com a exclusão dos juros de mora excedentes à variação da
taxa SELIC para o período de inadimplência do executado, o que foi
cumprido (fls. 76/77 e 83/85 na origem).
Determinada manifestação da executada, ora
agravante, esta alegou que “... não há qualquer elemento concreto de que
tenha ocorrido o recálculo dos juros de acordo com a Taxa Selic, uma vez
que não foi juntado demonstrativo analítico da forma de cálculo
realizada”, pleiteando fossem obstados quaisquer atos constritivos até a
apresentação do calculo na forma pretendida (fls. 86/87 e 92/93 na
origem).
Foi proferida a r. decisão agravada:
“I. Fls. 92/93: indefiro, por total falta de amparo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2171307-90.2020.8.26.0000
Voto no 26.785
Não há aqui qualquer causa legal a justificar a
suspensão da presente execução fiscal, o que não se presume haver, nem
isso foi determinado pela E. Superior Instância, ao contrário, como se vê
de fls. 72 e 76/77 e 86/87.
Ademais,
o
exequente
informou
já
ter
providenciado o recálculo do débito tal qual decidido em sede recursal,
fls. 72 e 81/85, nada obstando, pois, o prosseguimento do feito.
E, a demonstrar o cumprimento da ordem dada
em sede recursal, basta aqui o que o exequente apresentou a fls. 83/85,
nada mais lhe sendo cabível exigir nestes autos.
Sem qualquer fundamento o que se veicula a fls.
92/93, portanto, a questionar a correção ou a suficiência de fls. 83/85
para fins de cumprimento da ordem recursal e para o regular
prosseguimento da execução, mormente porque tal recálculo pode também
ser feito pelo próprio executado, a apurar, então, eventual excesso ou
desacerto matemático.
Não há nada aqui a obstar ao executado o
contraditório, a ampla defesa ou ao devido processo legal, bastando a
tanto o que constou a fls. 83/85, nem vai o juízo acolher tal tipo de
expediente, que busca, na verdade, e por via transversa, retardar o
andamento do processo.
Por igual, nessa linha de sequência, carece de
qualquer amparo legal o pedido de que 'sejam obstados quaisquer atos
constritivos do patrimônio da executada' (sic), pois a constrição de bens
do devedor não é ilegal ou ilícita, ao contrário, e a tanto sequer pode
previamente se opor o executado, mormente se e enquanto não pago o
débito ou não demonstrado haver causa legal de suspensão de sua
exigibilidade, o que aqui não há, sendo também inverídica, a beirar a
litigância de má-fé, e do que fica advertido o executado, a afirmação de
que não há nos autos 'nenhuma comprovação de efetivação do recálculo'
(sic).
Por fim, e no mais, reitera-se fls. 86, ao que ora
se reporta, no sentido de que, eventual discordância de ordem matemática
do executado aos cálculos do exequente é questão que, para sua apuração,
demanda maior dilação, incabível incidentalmente nos autos da execução
e o que é matéria própria de embargos do devedor, a ser interpostos só
depois de prévia garantia da instância. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2171307-90.2020.8.26.0000
Voto no 26.785
Contra a r. decisão, recorre a executada,
insistindo no argumento de que o novo valor apresentado, superior ao
original em mais de vinte mil reais, não estaria acompanhado dos cálculos
pertinentes, o que a impediria de conferir a correção. Aduziu que a conduta
do Fisco violaria o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal.
Pois bem.
Em primeiro lugar, observo que o Estado de São
Paulo apresentou o demonstrativo de cálculo do valor da execução na
contraminuta (fls. 21/26).
Ainda assim, destaco que a pretensão recursal
beira o abuso e deve ser desprovida.
Conforme consignado na decisão que indeferiu o
efeito suspensivo pretendido pela agravante, a Lei de Execução Fiscal
dispõe que:
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda
Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320,
de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2171307-90.2020.8.26.0000
Voto no 26.785
Distrito Federal.
(..)
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e,
sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o
termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida
sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento
legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro
de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do
auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os
mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela
autoridade competente.
(...)
Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
III - o requerimento para a citação.
§ 1o - A petição inicial será instruída com a
Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se
estivesse transcrita.
§ 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida
Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por
processo eletrônico.
§ 3o - A produção de provas pela Fazenda
Pública independe de requerimento na petição inicial.
§ 4o - O valor da causa será o da dívida
constante da certidão, com os encargos legais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2171307-90.2020.8.26.0000
Voto no 26.785
No caso, a execução fiscal foi promovida para
satisfação de débitos de ICMS, declarados e não pagos, referentes aos
exercícios de janeiro, fevereiro e março de 2017, pelos valores de R$
24.436,96, R$ 25.695,27, e R$ 24.181,86, respectivamente. As três
certidões de dívida ativa que instruem a inicial do executivo indicam o
termo inicial dos juros e da correção monetária (fls. 2/7 na origem).
Depois de provido o recurso anterior e
apresentados os novos valores pela Fazenda, bastaria ao exequente partir
das informações mencionadas acima para conferir se a decisão anterior
desta Câmara havia sido observada fielmente ou não. Da mesma maneira
que a execução fiscal não precisa vir acompanhada de qualquer espécie de
demonstrativo analítico, tampouco o novo valor apresentado, calculado em
conformidade com parâmetros objetivos valor, índice e termo inicial
necessita da demonstração pretendida pela agravante.
Não há qualquer violação ao devido processo
legal, ao contraditório ou à ampla defesa em exigir do executado a
conferência do valor da execução, mediante simples cálculo aritmético.
Com relação ao alegado aumento na soma
exequenda, conforme destacado na decisão que indeferiu a antecipação da
tutela recursal, verifica-se que no demonstrativo atualizado até 18.03.2019,
a Fazenda havia indicado o quantum de R$ 124.549,81 (fls. 69/70 na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2171307-90.2020.8.26.0000
Voto no 26.785
origem) e, logo em seguida, cumprindo a decisão proferida no agravo de
instrumento anterior, indicou novo valor atualizado até 30.04.2019, com
utilização da taxa SELIC, na soma de R$ 121.591,10 (fls. 81/82).
É evidente que o valor da execução aumentará
conforme o tempo, pela óbvia incidência dos consectários legais, sendo de
todo impertinente a comparação do valor original da execução fiscal, de
R$ 99.949,46 em 26.09.2018 (indicado na emenda de fls. 11 na origem),
com o novo valor apresentado.
Desta forma, a r. decisão agravada deve ser
confirmada. No mais, advirto a parte agravante do intuito protelatório que
o recurso ora desprovido sugere, bem como das sanções que a lei
processual prevê para coibir abuso do direito de recorrer.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora